Tribunal: STF
Processo: AP 1130
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCOS ROBERTO BARRETO contra decisão por mim proferida em 4/9/2024, por meio da qual, nos termos do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantive a prisão preventiva do acusado (eDoc. 278).



    Neste recurso (eDoc. 282), a Defesa alega omissão na decisão, eis que a “decisão prolatada foi omissa quanto aos documentos apresentados para fins de transferência de cumprimento reprimenda requerida.”



    Assevera que a decisão monocrática “sequer menciona acerca da transferência de pena e dos documentos apresentados no eDoc – 275 - 4e454694, fazendo necessário, portanto, a manifestação expressa do r. Ministro Relator acerca dos documentos e da manifestação apresentada pela defesa.”



    Ao final, requer o provimento dos presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada, “para fins de manifestar expressamente acerca dos documentos e da manifestação apresentada pela defesa, no eDoc – 275 - 4e454694, a fim de conceder a transferência do cumprimento da reprimenda imposta ao apenado MARCOS ROBERTO BARRETO para a comarca de Quirinópolis -GO.”



    Subsidiariamente, requer “a expedição de novo ofício ao referido órgão, bem como ao juízo da Execução Penal da Comarca de Quirinópolis – GO “.



    É o breve relato. DECIDO.



    Não prosperam as irresignações do embargante. De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.”



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. 



    Em decisão proferida no dia 4/9/2024, com fundamento nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, mantive a prisão preventiva de MARCOS ROBERTO BARRETO, consignando que o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, autorizam a substituição das medidas cautelares diversas da prisão impostas em 8/8/2023 pela prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Logo, não há omissão, pois a decisão impugnada não dizia respeito ao requerimento formulado pela Defesa no eDoc. 275, mas sim à obrigatória revisão da prisão preventiva, conforme art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    Além disso, foram solicitadas informações à Diretoria Geral da Polícia Penal do Estado de Goiás, no tocante ao local de cumprimento da pena, em atendimento ao requerimento defensivo, não havendo omissão a ser amparada por este Juízo.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente